Tribunal: TJBA
Processo: 8011610-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011610-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDGAR ROCHA FERNANDES SOBRINHO e outros Advogado(s): JERBSON ALMEIDA MORAES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONTEMPORANEIDADE E NECESSIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AOS NOVOS DOCUMENTOS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão temporária convertida em preventiva, acusado de atuar como mandante de homicídio qualificado. A defesa alega ausência de fundamentação idônea da decisão, falta de contemporaneidade, omissão quanto à análise de medidas cautelares diversas, violação ao art. 316 do CPP e requer a substituição da prisão por domiciliar em razão de quadro de saúde pós-operatório. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é devidamente fundamentada e lastreada em elementos concretos; (ii) se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; (iii) se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iv) se houve violação ao dever de reavaliação periódica da prisão (art. 316 do CPP); e (v) se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde, inclusive diante de documentos novos não submetidos ao juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação, evidenciando a gravidade concreta do delito, o modus operandi com planejamento e divisão de tarefas, bem como a suposta atuação do paciente como mandante, circunstâncias aptas a demonstrar periculosidade e risco à ordem pública. 4. A contemporaneidade da custódia cautelar não se vincula à data do fato, mas à persistência dos motivos que justificam a prisão, os quais permanecem hígidos diante da gravidade concreta da conduta e do risco decorrente da liberdade do agente. 5. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta do delito evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas, sendo a prisão preventiva adequada e necessária para a garantia da ordem pública. 6. Não se verifica violação ao art. 316 do CPP, pois a necessidade da custódia foi reavaliada em momentos distintos, inclusive por ocasião do indeferimento de pedido de revogação da prisão. 7. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não restou demonstrada a extrema debilidade do paciente nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos exigidos pelo art. 318, II, do CPP. 8. A análise de documentos novos apresentados diretamente no habeas corpus, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura indevida supressão de instância, inviabilizando o exame do pleito nesta via. 9. Ausente constrangimento ilegal evidente, não se justifica a concessão da ordem de ofício, recomendando-se, contudo, ao juízo de origem a reavaliação da situação carcerária à luz dos novos elementos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, não se exigindo inovação fática para sua contemporaneidade. 2. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas providências diante da periculosidade do agente. 3. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 4. A análise de documentos não submetidos ao juízo de origem configura supressão de instância em sede de habeas corpus.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 315, §2º, 316 e 318, II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STF, HC nº 229281/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, RHC nº 200836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, HC nº 966.086/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, HC nº 767.612/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 10.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8011610-03.2026.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Jerbson Almeida Moraes, em benefício de Edgar Rocha Fernandes Sobrinho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta extensão, em denegar a ordem, nos termos do voto condutor.